Tribunal: TJBA
Processo: 8080664-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080664-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS RENATO HERMANO MAIA

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação indenizatória. Telefone celular com defeitos na tela. Fornecedor que não solucionou o defeito. Relação de consumo caracterizada. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços reponde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços, e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral. Todavia, o CDC, em seu artigo 12, §3º, III, determina que a responsabilização do fornecedor resta afastada quando constatada a culpa de consumidor ou terceiro. No caso em comento, há laudos e relatórios técnicos que evidenciam que o defeito do aparelho teria sido ocasionado por avaria compatível com o mau uso do bem pelo recorrente
(empenamento)
. Ainda que o apelante alegue que não seria responsável pelos danos ao aparelho, não trouxe aos autos contraprova suficiente de tal afirmação. Mesmo que o CDC preveja a possibilidade de inversão do ônus probatório para a facilitação da defesa do consumidor em juízo, tal prerrogativa não é absoluta, e não desobriga a produção de prova pelo consumidor quando isto lhe seja factível. No hipótese em análise, por exemplo, o apelante poderia ter requerido a produção de prova pericial técnica para melhor esclarecer o que originou a avaria que resultou no defeito do aparelho. Entretanto, intimado a produzir novas provas, requereu o julgamento antecipado do mérito. Uma vez que há elementos nos autos que evidenciam que o defeito apresentado pelo produto decorreu de culpa exclusiva do consumidor, e não tendo o autor produzido contraprova a respeito de tais fatos, afasta-se a possibilidade de responsabilização do fornecedor. Precedentes. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8080664-58.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante
CARLOS RENATO HERMANO MAIA,

e como apelada a
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar
provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.